Tribunal: TJPA
Processo: 0003965-17.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003965-17.2019.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DOUGLAS ALVES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: HELAINE SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação ministerial. homicídio qualificado. pedido de reforma da decisão de impronúncia. impossibilidade. indícios de autoria baseados em prova indiciária e testemunhos indiretos. ausência de outros elementos de prova. manutenção da decisão de impronúncia. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. No caso vertente, constata-se que, embora presente prova da materialidade do crime, a acusação baseia-se em provas colhidas em sede de inquérito policial, onde é ausente o contraditório e ampla defesa. Deveras, a esposa da vítima Mara Santos Bezerra, testemunha ocular, não foi encontrada para ratificar em juízo o depoimento

prestado em inquérito policial, fragilizando a acusação. No mais, o restante da prova de autoria consiste em depoimentos de policiais, que não presenciaram os fatos. Logo, verifica-se que a acusação está lastreada em testemunhos indiretos, comumente denominados de depoimentos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”, na expressão de língua inglesa. Tanto as provas indiciárias como os depoimentos indiretos são elementos de convicção que não têm a força necessária para sustentar uma decisão de pronúncia e submeter o réu a júri popular, conforme, de resto, vem decidindo a novel jurisprudência do STJ.
Decisão de impronúncia mantida. Recurso de apelação conhecido e improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público
, inconformado com a
decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Penal de Rondon do Pará que
impronunciou
o recorrido
Douglas Alves da Silva
, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, manejou a presente apelação, objetivando ver
reformada a referida decisão.

Em suas razões, o órgão ministerial apontou a presença de elementos para a pronúncia, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas e no laudo pericial que, supostamente, seriam mais do que suficientes para a pronúncia do recorrido, pois estariam demonstradas prova da materialidade e indícios de autoria. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o apelado seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, II e IV do CPB, contra a vítima Godofredo Pereira Conceição.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo não provimento do recurso e pela confirmação da decisão guerreada. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º do art. 121 do CPB. Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento. Nesta superior instância, a procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes de adentrar no exame de mérito, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta dos autos, em anexo, que no dia 21 de maio de 2019, por volta das 21h00min, no povoado Água Branca, Zona Rural de Rondon do Pará, acusado
DOUGLAS ALVES DA SILVA,
matou a vítima GODOFREDO PEREIRA CONCEIÇÃO. Conforme apurado, a vítima, morava na casa de propriedade do nacional conhecido como "índio", localizada no assentamento supra referenciado. E o acusado residia no mesmo povoado com sua companheira, onde praticava traficância. O fato teria ocorrido após "Geissiane", que é esposa do acusado,
ter dito ao mesmo, que "índio" teria lhe espiado enquanto tomava banho no rio. O acusado, então, com ciúmes, teria ameaçado "Índio" dizendo
"eu
vou te ensinar a dar
em
cima
da
mulher dos outros",
momento em que saiu em buscar de uma arma de fogo, se dirigindo à cidade de Rondon onde deixou
Geissiane, retornando logo após para cumprir com a ameaça que fizera.
Ocorre que "índio", logo após a ameaça, temendo pela sua vida. sumiu, não retomando à sua residência, sendo que a vítima GODOFREDO, ficou na residência. O acusado, se dirigiu até a residência de "índio" e ao chegar
próximo a esta, efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu GODOFREDO,
que estava na parte externa da residência de "índio".
Mesmo baleado, a vítima entrou na residência, tendo o acusado se dirigido também ao interior da residência, onde consumou seu delito aplicando
golpes de faca no tórax da vítima, que veio a óbito [...]”
(SIC)

Regularmente processado, o recorrido foi
impronunciado
. Inconformada, a acusação
manejou o presente recurso.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a
cláusula
constitucional atinente à soberania da
decisão

do

júri
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, embora presente prova da materialidade do crime, a acusação baseia-se em provas colhidas em sede de inquérito policial, onde é ausente o contraditório e ampla defesa. Deveras, a esposa da vítima Mara Santos Bezerra, testemunha ocular, não foi encontrada para ratificar em juízo o depoimento prestado em inquérito policial, fragilizando a acusação.

No mais, o restante da prova de autoria consiste em
depoimentos de policiais, que não presenciaram os fatos
. Logo, verifica-se que a acusação está lastreada em testemunhos indiretos, comumente denominados de depoimentos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”, na expressão de língua inglesa. Tanto as provas indiciárias como os depoimentos indiretos são elementos de convicção que não têm a força necessária para sustentar uma decisão de pronúncia e submeter o réu a júri popular, conforme, de resto, vem decidindo a
novel

jurisprudência

do
STJ
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora a via estreita do habeas corpus não seja adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa que não foram ratificados em juízo ou em depoimentos judiciais de testemunhas por "ouvir dizer", como ocorreu no caso em tela.
2. Com efeito, extrai-se da sentença de impronúncia que, "na fase judicial do processo [...] não houve qualquer testemunha ou prova de qualquer natureza que apontasse a autoria do crime doloso contra a vida nas pessoas dos acusados". Consta, ainda, da decisão, que o único depoimento que aponta os Agravados como autores do crime de homicídio se limita a reproduzir conteúdo de depoimento não confirmado na fase judicial, e, ademais, prestado por testemunha que nem sequer presenciou a suposta prática delitiva. 3. Agravo regimental do Ministério Público desprovido. (AgRg no HC n. 730.169/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de
30/5/2023
.
)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO INDIRETO DOS POLICIAIS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, verifica-se que os indícios de autoria delitiva em relação ao paciente foi apontada pela testemunha Edmilson da Rosa Couto, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isto porque os policiais não presenciaram os fatos, mas apenas narraram o que aconteceu nas investigações. 3. Assim, em que pese o acórdão impugnado confirmar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato. 4. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Dessa forma, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
.
5. A impronúncia do paciente é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase investigativa, o qual não foi confirmado em juízo, as únicas provas produzidas em juízo dizem respeito ao depoimento indireto dos policiais. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.518/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
15/12/2022
.)
”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU IMPRONUNCIADO. APELAÇÃO DO PARQUET. REFORMA DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA DO ACUSADO CALCADA NO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY) PRESTADO PELO PAI DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.
3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.
Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal. 4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.
Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial. 5
. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.
Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de
22/8/2022
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DO DELITO. IMPRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (POR OUVIR DIZER). INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017), o que ocorreu no presente feito, além das diversas divergências entre os depoimentos e o desfazimento destes na fase judicial.
2. Ao impronunciar o imputado, ora agravado, destacou o Tribunal local a fragilidade probatória, uma vez que inexistiu testemunha presencial dos fatos, sendo que as testemunhas na fase inquisitorial (agentes policiais e familiares da vítima), que "ouviram dizer" que o réu fora o autor do delito, desfizeram seus depoimentos na etapa judicial. Ademais, irmã e mãe da vítima foram uníssonas em relatar que tinham sido coagidas a indicar o ora agravado como suspeito do crime, afirmando, ainda, que tinham conhecimento de que os autores do ilícito teriam sido dois outros indivíduos. 3. Inviável a revisão nesta sede da conclusão do Tribunal local (impronúncia do imputado), porquanto demandaria o revolvimento das provas colhidas na instância de origem, procedimento esse que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.006.629/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de
24/6/2022.)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO HEARSAY E PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CASO DOS AUTOS. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, "O testemunho de 'ouvir dizer' (hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas" (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021). 2. "Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021). 3. No caso, o Tribunal de Justiça afirma que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, apontando como testemunhas diretas apenas aquelas ouvidas durante a investigação policial. Assim, afastado o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o investigado como o autor do crime de homicídio que lhe foi imputado, devendo ser impronunciado das imputações constantes na denúncia criminal, nos termos do art. 414 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.940.104/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de
19/5/2022.)”

Sendo assim, mister manter a decisão guerreada
, na esteira do judicioso parecer ministerial.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e julgo improvido o apelo, nos exatos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023